Tribunal: TJES
Processo: 5000171-72.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-72.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICHELLE VILARINO MEDRADO
APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000171-72.2021.8.08.0021

APELANTE: RICHELLE VILARINO MEDRADO

APELADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATORA: DESA. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

a
pela
ção

interposta
em detrimento d
e
sentença
que
denegou a segurança perseguida por
RICHELLE VILARINO MEDRADO

em face de ato dito coator d
e

SECRETÁRI
A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/
ES
consistente em sua eliminação do concurso público regido pelo
Edital nº 01/2019
.

Em suas razões recursais a
apelante aduz,
em suma,

que
“
preenche o requisito do cargo previsto no item 1.2 do referido Edital, pelo fato de sua titulação – Licenciatura em Pedagogia – estar amparada pela Resolução n. 1 do CNE/CP de 2006, o que tornaria desnecessária a apresentação cumulativa de Curso de Especialização em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional com carga horária mínima de 360h”.

E
m
contrarrazões
o
apelado
persegue o
des
provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

DESA. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000171-72.2021.8.08.0021

APELANTE: RICHELLE VILARINO MEDRADO

APELADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATORA: DESA. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de

a
pela
ção

interposta
em detrimento d
e
sentença
que
denegou a segurança perseguida por
RICHELLE VILARINO MEDRADO

em face de ato dito coator d
e

SECRETÁRI
A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/
ES
consistente em sua eliminação do concurso público regido pelo
Edital nº 01/2019
.

Em suas razões recursais a
apelante aduz,
em suma,

que
“
preenche o requisito do cargo previsto no item 1.2 do referido Edital, pelo fato de sua titulação – Licenciatura em Pedagogia – estar amparada pela Resolução n. 1 do CNE/CP de 2006, o que tornaria desnecessária a apresentação cumulativa de Curso de Especialização em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional com carga horária mínima de 360h”.

E
m
contrarrazões
o
apelado
persegue o
des
provimento do recurso.

De
pronto adianto não encontrar razões para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado primevo.

Digo isto porque como afirmado pel
a
própri
a
impetrante, ora apelante, o motivo de
sua eliminação do concurso público
regido pelo
Edital nº 01/2019
decorreu
da
ausência de atendimento a pré-requisito exigido para o cargo MAPP Pedagogo,
situação esta corroborada pela documentação apresentada
.

E
m outras palavras, a

i
mpetrante não
teria
cumpri
do
a exigência descrita no item 1.2 do Edital nº 01/2019,
qual seja,

comprovação de ter cursado
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 OU Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional OU Licenciatura Plena em Pedagogia + Curso de Especialização em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional com carga horária mínima de 360h.

In casu,
no momento de sua convocação, foi apresentado pela impetrante à comissão do concurso Diploma do curso de "Licenciatura em Pedagogia", sem a apresentação de Curso de Especialização em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional com carga horária mínima de 360h.

De fato,
o diploma apresentado pela impetrante na ocasião de sua convocação não possui qualquer informação ou certificação acerca de seu amparo na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, conforme expressa exigência editalícia.

O mero reconhecimento do curso de Pedagogia cursado pela impetrante por Portaria do Ministério da Educação, por certo, não se mostra suficiente a comprovar seu amparo na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 como exige o edital do certame, tampouco sua tentativa de reconhecimento de tal cumprimento mediante interpretação de grade curricular.

Aliás, importante consignar que a banca examinadora oportunizou a complementação por parte da impetrante da documentação apresentada, tendo a impetrante não obtido êxito em tal desiderato.

Como se não bastasse, a notícia e comprovação de conclusão de curso de especialização concluído no corrente ano, ou seja, em data posterior à convocação da impetrante, de igual modo, também não se mostra apta ao atendimento do requisito cuja inobservância motivara sua eliminação no certame, eis que conforme a Súmula 266 do STJ, o
"diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público" .

O
item 12.14
do respectivo
Edital,
por sua vez,
estipul
a
que
"quando convocados para nomeação e posse, os candidatos apresentarão os documentos comprobatórios do atendimento aos requisitos especificados no quadro de vagas.
Caso o candidato não possa comprovar o exigido, será desclassificado por não atender às condições legais exigidas para o cargo
".

Dado cenário, portanto, revela
escorreito
o excerto consignado pela autoridade coatora no sentido de que
“Diversamente do que entende a impetrante, esta não possui o direito líquido e certo de ser nomeada, vez que, não cumpriu os requisitos exigidos pelo Edital nº 01/2019”,

não havendo que se falar,
portanto,
em qualquer ato
ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora
.

A Corte Cidadã, inclusive
,
possui o entendimento de que
“
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.”
(AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017)

Acerca de tal temática, já fez consignar esta Egrégia Terceira Câmara que “
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A
demais
,
“
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ‘o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público’ (RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 026190002100, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES
A
.
SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA
. PREVISÃO EDITALÍCIA.

INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
A

i
mpetrante não cumpri
ra
a exigência descrita no item 1.2 do Edital nº 01/2019,
qual seja,
comprovação de ter cursado
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 OU Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional OU Licenciatura Plena em Pedagogia + Curso de Especialização em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional com carga horária mínima de 360h.

II -
N
o momento de sua convocação, foi apresentado pela impetrante à comissão do concurso
Diploma do
curso de "Licenciatura em Pedagogia", sem a apresentação de Curso de Especialização em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional com carga horária mínima de 360h.

I
II -
O mero reconhecimento do curso de Pedagogia cursado pela impetrante por Portaria do Ministério da Educação, por certo, não se mostra suficiente a comprovar seu amparo
na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006
como exige o edital do certame, tampouco sua tentativa de reconhecimento de tal cumprimento mediante interpretação de grade curricular.

I
V -
A
notícia e comprovação de conclusão de curso
de especialização
concluído no corrente ano, ou seja, em data posterior à convocação
da impetrante
, de igual modo, também não se mostra apta ao atendimento do requisito que motivara sua eliminação no certame, eis que conforme
a Súmula 266 do STJ, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

V -
Dado cenário, portanto, revel
ou

escorreito
o excerto consignado pela autoridade coatora no sentido de que
d
iversamente do que entende a impetrante, esta não possui o direito líquido e certo de ser nomeada, vez que, não cumpriu os requisitos exigidos pelo Edital nº 01/2019,
não havendo que se falar em qualquer ato
ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora
.

V
I
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.